Tribunal: TJDFT
Processo: 0706230-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706230-32.2020.8.07.0006 RECORRENTE: CLEUNIDES SOARES LIMA RECORRIDO: GISLENE NEVES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO DO RECURSO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESCARACTERIZAÇÃO. PERDA DA AFFECTIO SOCIETATIS. APURAÇÃO DE ATIVO E PASSIVO. JUSTA RETENÇÃO DE MÁQUINAS. CONSTRANGIMENTO MORAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O acolhimento ou não dos argumentos contidos nas razões recursais diz respeito ao mérito do recurso, de forma que se impõe a admissão do apelo interposto pela Autora, mormente quando não apontada ou constatada qualquer afronta aos requisitos de admissibilidade dele. 2. Nos termos do artigo 884 do CC/02, o ordenamento jurídico repudia o enriquecimento ilícito, pois, com fulcro no princípio maior da equidade, não se permite o ganho de um, em detrimento de outro, sem uma causa que o justifique. 3. Desfeita a sociedade de fato, não se afigura razoável que um dos sócios retome o patrimônio que detinha antes do negócio, sem a divisão dos lucros e prejuízos, na proporção da participação de cada um no capital social. 4. Comprovado que o maquinário que pertencia à Autora e em posse da Ré compôs o acervo patrimonial da sociedade que, nos ajustes finais, apresentou prejuízo financeiro, a ser rateado entre as sócias, a retenção dessas máquinas pela Ré para responder pelo dispêndio da sociedade constitui conduta justa, de modo que não se configura o enriquecimento ilícito e, por conseguinte, não se impõe o dever de restituir esses bens. 5. Para a configuração da responsabilidade civil, deve estar presente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano sofrido pelo indivíduo. Se não há o ato ilícito, impossível a responsabilização pelos prejuízos supostamente experimentados. 6. Além desse aspecto, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, que não se configura pelo mero desentendimento dos sócios quanto ao fim da sociedade. 7. Quanto ao prequestionamento da matéria, se devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 884, 885, 952 e 1.228, todos do Código Civil, apontando equívocos na dissolução da sociedade empresária objeto da lide. Aduz que a recorrida não teria cumprido com o contrato e que a sociedade não teria sido formalizada e integralizada. Acresce que o distrato, na forma como solucionado, sem provas reais de lucro e prejuízo, encerra verdadeira apropriação indébita de seus maquinários e o enriquecimento sem causa da recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento dos artigos 885, 952 e 1.228, todos do CC. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada violação ao artigo 884 do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 4 da própria ementa do julgado, no sentido de que “Comprovado que o maquinário que pertencia à Autora e em posse da Ré compôs o acervo patrimonial da sociedade que, nos ajustes finais, apresentou prejuízo financeiro, a ser rateado entre as sócias, a retenção dessas máquinas pela Ré para responder pelo dispêndio da sociedade constitui conduta justa, de modo que não se configura o enriquecimento ilícito e, por conseguinte, não se impõe o dever de restituir esses bens”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009